Tribunal: STJ
Processo: 0728018-53.2023.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062170 - AL(2025/0371214-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR44111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL8851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
EDUARDO LIMA SODRÉ - AL019945A
TAINÁ MATTOS CARDOSO - AL019944A
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA - AL019951A
AMANDA SOUZA GOMES - AL019949A
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - AL020893A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56896831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 34d51a2c-c091-42e3-a397-951c7f672820

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 34d51a2c-c091-42e3-a397-951c7f672820

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062170 - AL(2025/0371214-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
EDUARDO LIMA SODRÉ - AL019945A
TAINÁ MATTOS CARDOSO - AL019944A
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA - AL019951A
AMANDA SOUZA GOMES - AL019949A
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - AL020893A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por MARIA APARECIDA DOS
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:
SANTOS

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VIOLAÇÃO DO
DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. FALTA
DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Documento eletrônico VDA56582157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:53
Código de Controle do Documento: 7f46c6c1-64ec-46d2-a523-b8fd8a508f22

NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO AUTORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
, na medida
art. 1.022
CPC/2015
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não se
configura cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal de origem entender
adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação
probatória.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente de que, não
obstante seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor, em razão
de danos ambientais causados em decorrência da exploração de sua
atividade econômica, a configuração do dever de indenizar demanda a prova
do dano e do nexo causal. Precedentes.
4. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu
direito. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido." (fls. 1.391-1.392)

Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado quanto ao pedido preliminar de
sobrestamento do feito com base na ACP Revisora (Macrolide n. 0807343-54.2024.4.05.8000),
quanto à aplicabilidade do Tema n. 675 do STF e quanto à configuração de violação ao art. 1.022
do Código de Processo Civil.
Requer, ao final, o suprimento das omissões apontadas, a atribuição de efeitos
infringentes e a manifestação expressa acerca dos dispositivos legais citados, para fins de
prequestionamento.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.413-1.421, sustentando a
inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
De início, o sobrestamento processual com base nos Temas
e
não
675/STF
923/STJ
se aplica ao caso, pois inexiste identidade fático-jurídica entre as matérias.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos da seguinte
fundamentação:

"Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas
razões recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para
infirmar a decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA56582157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:53
Código de Controle do Documento: 7f46c6c1-64ec-46d2-a523-b8fd8a508f22

Inicialmente, conforme asseverado no
impugnado, não prospera a
decisum
alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil de 2015, tendo em
art. 1.022
vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à
solução da lide.
Dessa forma, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia relativa aos danos extrapatrimoniais, ocasião na qual entendeu
não estarem presentes evidências mínimas dos prejuízos alegados pela parte
autora (ora agravante), sendo certo que,
, os danos morais não se
in casu
configuram
.
in re ipsa
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da
existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. No mesmo
sentido, podem ser mencionados os seguintes julgados: EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG
RAUL ARAÚJO, QUARTA
, julgado em
DJEN de
,
TURMA
4/2/2025,
6/3/2025; REsp n. 2.086.697/SP
Relator Ministro
,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA
julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
Relator Ministro
,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
julgado em
DJEN de
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
18/2/2025,
24/2/2025;
, Relator Ministro
EREsp n. 1.859.857/PR
MAURO CAMPBELL
, julgado em
DJEN de
MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
12/3/2025.
Avançando, tampouco merece acolhimento a tese recursal de que houve
cerceamento de defesa, em afronta aos artigos 6o, 369 e 373 do Código de
Processo Civil.
Efetivamente, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJ-AL) afastou a
alegação de cerceamento de defesa por concluir que o julgamento antecipado
da lide não viola o contraditório nem a ampla defesa quando as provas já
constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do
magistrado, ao qual cabe avaliar a necessidade e a pertinência da produção
probatória requerida.
Transcreve-se, por oportuno, excerto do acórdão estadual:
"14. Pois bem. Compulsando detidamente os autos, constato que, ao
sentenciar a ação originária, o Julgador de origem atentou à
possibilidade de julgamento da lide naquele momento, entendendo que
inexistiriam pontos controvertidos a serem elucidados em audiência de
instrução
por meio de outras provas a serem elaboradas nos
e/ou
autos, o que, na perspectiva da
teria ocasionado
Autora/Apelante,
cerceamento de sua defesa e, por via de consequência, a nulidade da
sentença guerreada.
15. Nada obstante, conforme rege o princípio do livre convencimento
motivado, aplicado no ordenamento jurídico brasileiro à valoração
probatória, compete ao julgador avaliar a necessidade de produção de
provas, indeferindo aquelas que se afigurarem desnecessárias,
conforme os julgados do Superior Tribunal de Justiça adiante
colacionados:
(...)
16. Dessa feita, o juiz, no sistema jurídico brasileiro, pode atribuir à
prova, conforme as peculiaridades do caso concreto, o valor que
entender que ela mereça. Contudo, essa valoração não é feita sem
qualquer critério. Isso porque “o órgão jurisdicional deve motivar sua
convicção, a qual, ainda, fica limitada às provas produzidas”3.
17. Portanto, se o magistrado, frente às provas já colacionadas pelas
partes, bem como suas alegações, entender que tais elementos já são
suficientes para o seu convencimento, poderá antecipar a apreciação
(e-STJ, fls.
do feito, sem que isso implique em cerceamento de defesa."
1175-1176)
Nesse contexto, verifica-se que a conclusão firmada pelo Tribunal
está
a quo
em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual
Documento eletrônico VDA56582157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:53
Código de Controle do Documento: 7f46c6c1-64ec-46d2-a523-b8fd8a508f22

não se configura cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar, nos
autos, a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere
pedido de produção de prova e julga antecipadamente a lide.
Como é cediço, cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para
determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. A
propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AUTORA.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as
art. 1022
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas
pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal
como na hipótese dos autos.
2. A revisão das conclusões que levaram o Tribunal de origem a julgar
improcedente a ação rescisória, ante a inexistência de cerceamento de
defesa, ensejaria, necessariamente, o reexame de elementos fáticos e
das provas que instruem os autos, o que não se admite em sede de
recurso especial, ante a Súmula 7 deste Tribunal.
3. Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não
caracteriza cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da
lide nos casos em que o Tribunal de origem entende adequadamente
instruído o feito e conclui pela desnecessidade de se produzir de
outras provas por se tratar de matéria já provada documentalmente.
Incidência da
.
Súmula 83/STJ
"
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.773.721/SC
MARCO BUZZI
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
28/4/2025,
5/5/2025)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7
DO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
N. 83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao
princípio da persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
(...)
"
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.077.630/SP
JOÃO OTÁVIO DE
,
, julgado em
DJe de
NORONHA QUARTA TURMA
15/4/2024,
18/4/2024)
Também não assiste razão à parte agravante no tocante à aludida ofensa ao
§ 1o, da
e aos arts. 186 e 927 do Código Civil.
art. 14,
Lei 6.938/1981
Com efeito, quanto à temática dos danos morais, a Corte estadual assim se
manifestou:
"21. Em regra, no ordenamento jurídico brasileiro, os prejuízos de
ordem moral suportados pelo ofendido devem ser efetivamente
comprovados, e, em situações excepcionais, podem ser configurados in
re ipsa, nas quais o prejuízo, por ser presumido, independe de prova.
22. No caso em exame, os danos morais alegados pela autora não se
configuraram in re ipsa ou presumidos, de forma que seria
imprescindível que carreasse aos autos as provas de que os abalos
personalíssimos alegados na exordial extrapolaram o mero
Documento eletrônico VDA56582157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:53
Código de Controle do Documento: 7f46c6c1-64ec-46d2-a523-b8fd8a508f22

aborrecimento, e seriam, assim, aptos a ensejar reparação pela ré.
Contudo, compulsando o feito, verifico que restou ausente qualquer
evidência mínima dos danos supostamente sofridos pela autora.
23. A recorrente sustentou que laborava como serviços gerais na
região afetada pela atividade de exploração promovida pela requerida,
porém, em razão da sua desocupação, ocorreu uma alteração em seu
local de trabalho, o que culminou em mudanças em sua rotina. No
entanto, vislumbro que se limitou a juntar apenas uma cópia da
carteira de trabalho (fl. 48) informando a pessoa física para a qual
labora, sem fazer qualquer prova do prejuízo extrapatrimonial
supostamente suportado.
24. Ora, pelo exposto, não é possível visualizar o dano moral ou o nexo
causal deste em relação ao ato ilícito praticado pela recorrida, o que
impede a caracterização do dever de indenizar, razão pela qual a
" (e-STJ, fls. 1177-
manutenção da sentença é medida que se impõe.
1178)
Nesse sentido, deve ser mantido o entendimento contido no aresto estadual,
tendo em vista que o fato de que a responsabilidade por danos morais
relacionada a desastre ambiental ser objetiva não exclui a necessidade de se
comprovar o dano e o nexo de causalidade com o evento danoso,
imprescindíveis para a configuração da responsabilidade do infrator.
Nessa lógica:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INALAÇÃO DE GASES
TÓXICOS
EM
RAZÃO
DE
INCÊNDIO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CPC/2015
NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
. DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO
PARA
CONHECER
DO
AGRAVO
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...) 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento,
indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente de que,
não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor,
em razão de danos ambientais causados em decorrência da
exploração de sua atividade comercial, a configuração do dever de
.
indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal. Precedentes
(...)
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar
"
provimento ao recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 1.627.221/SP
RAUL ARAÚJO
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
25/5/2020,
4/6/2020)

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO
DA FÓRMULA 'E SEGUINTES'.
. FALTA DE
SÚMULA 284/STF
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
. DANOS
SÚMULA N. 7/STJ
MORAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO DE MATÉRIA
FÁTICA.
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA56582157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:53
Código de Controle do Documento: 7f46c6c1-64ec-46d2-a523-b8fd8a508f22

(...) 3. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão
racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute
necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas
consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da
prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a
instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do
convencimento" (AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 1.457.765/SP
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
19/8/2019,
22/8/2019)
4. "É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que, não obstante seja objetiva a responsabilidade
civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados
pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de
indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal" (AgInt no
, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
AREsp n. 663.184/TO
TURMA, julgado em
DJe
.
15/5/2018,
25/5/2018)
5. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
6. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa
devido ao julgamento antecipado da lide, assentando a impertinência à
solução da controvérsia das provas requeridas pela parte. Modificar
tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos
autos, medida inviável em recurso especial. (...)
"
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.449.525/SP
ANTONIO
,
, j.
DJe de
CARLOS FERREIRA QUARTA TURMA
29/10/2019,
5/11/2019)
Finalmente, mesmo que constatada a relação de consumo, "a inversão do
ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias
ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do
consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato
" (AgInt no
, Relator
constitutivo do seu direito
AREsp n. 2.224.577/SP
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
. Nesse sentido:
21/8/2023,
23/8/2023)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE
CORPO ESTRANHO EM BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA.
FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR.
.
SÚMULA 83/STJ
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor
provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do
CPC)" (AgInt no
, Relatora Ministra MARIA
AREsp 2.245.224/SP
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
.
20/10/2023)
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus
da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos
constitutivos do seu direito.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
.
Súmula 83/STJ
"
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.407.219/PR
RAUL ARAÚJO
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
29/4/2024,
2/5/2024)

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
REPARAÇÃO DE
C/C
DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS
Documento eletrônico VDA56582157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:53
Código de Controle do Documento: 7f46c6c1-64ec-46d2-a523-b8fd8a508f22

DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO
AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o
o,
art. 6
VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da
defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o
autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de
seu direito. Precedentes.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora
não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato
constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta
Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
"
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.298.281/RJ
HUMBERTO
,
, j.
DJe de
MARTINS TERCEIRA TURMA
20/11/2023,
22/11/2023)
Na espécie, o Tribunal de origem foi claro ao consignar o seguinte: "A
recorrente sustentou que laborava como serviços gerais na região afetada
pela atividade de exploração promovida pela requerida, porém, em razão da
sua deso cupação, ocorreu uma alteração em seu local de trabalho, o que
culminou em mudanças em sua rotina. No entanto, vislumbro que se limitou
a juntar apenas uma cópia da carteira de trabalho (fl. 48) informando a
pessoa física para a qual labora, sem fazer qualquer prova do prejuízo
" (e-STJ, fl. 1.177).
.
extrapatrimonial supostamente suportado
Portanto, não ficou configurada a violação aos arts. 6o, VIII, e 17 do Código
de Defesa do Consumidor.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto." (fls. 1.394-1.399, grifos no original)

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro ao:
rejeitar a alegação de negativa de prestação jurisdicional, por considerar
a)
satisfatoriamente fundamentado o acórdão estadual;
afastar a tese de cerceamento de defesa, por entender legítimo o julgamento
b)
antecipado diante da suficiência das provas já constantes dos autos e da desnecessidade de
dilação probatória;
afirmar que a natureza objetiva da responsabilidade por prejuízo ambiental não
c)
afasta a exigência de prova do dano e do nexo causal para a caracterização do dever de indenizar;
e
assentar que, nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova não dispensa
d)
a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
(CPC/2015 art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Documento eletrônico VDA56582157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:53
Código de Controle do Documento: 7f46c6c1-64ec-46d2-a523-b8fd8a508f22

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO NCPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam a manifestação de inconformismo ou a
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno em virtude
da não impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.940.525/MT
MOURA
,
, julgado em
DJEN de
RIBEIRO TERCEIRA TURMA
1/12/2025,
4/12/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no
, Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56582157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:53
Código de Controle do Documento: 7f46c6c1-64ec-46d2-a523-b8fd8a508f22

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.062.170 / AL
Número Registro: 2025/0371214-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07280185320238020001 7280185320238020001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DOS SANTOS
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR44111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL8851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
EDUARDO LIMA SODRÉ - AL019945A
TAINÁ MATTOS CARDOSO - AL019944A
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA - AL019951A
AMANDA SOUZA GOMES - AL019949A
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - AL020893A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HABITAÇÃO
Documento eletrônico VDA56867457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:14
Código de Controle do Documento: d2799bc1-386a-4d02-9d72-30fa9d50596d

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA APARECIDA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR44111
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL8851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
EDUARDO LIMA SODRÉ - AL019945A
TAINÁ MATTOS CARDOSO - AL019944A
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA - AL019951A
AMANDA SOUZA GOMES - AL019949A
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - AL020893A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:14
Código de Controle do Documento: d2799bc1-386a-4d02-9d72-30fa9d50596d